Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Rejulgamento da causa. Via eleita inadequada. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, defende a existência de omissão no julgado sob o argumento de que foi desconsiderado o posicionamento do STF no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo. Defende, ainda, que as mudanças editalícias ocorreram com violação aos princípios razoabilidade e proporcionalidade.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões,
II. Questão em discussão
3. A discussão cinge-se à análise quanto à existência de omissão no julgado no que pertine à ausência de aplicação de entendimento do STF sobre o tema.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5 Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado
6. Para fundamentar a sua pretensão a parte embargante traz um julgado não vinculante do Supremo Tribunal Federal, que contém suporte fático diferente do que é discutido nestes autos. Ademais, referido julgado não afirma que não é possível alteração do edital de concurso, mas que a sua alteração deve observar a publicidade, imparcialidade e legalidade.
7. Por fim, com a intenção de promover rejulgamento da causa, ainda aduz a suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Tais parâmetros já foram considerados por ocasião do julgamento do recurso inominado, não havendo omissão a ser suprida.
IV. Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.